Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712328-05.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ VANDERLEI SANTANA DA SILVA RECORRIDO: IGOR LUIZ RIBEIRO MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE FAMILIARES. POSSE PRECÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR ALUGUERES. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. A sentença reconheceu que a ocupação do imóvel pelo réu configurava comodato verbal, não tendo sido comprovada a alegada doação verbal. Condenou o réu ao pagamento de indenização pela ocupação (aluguéis) e, em contrapartida, condenou o autor ao pagamento de indenização por benfeitorias. Foi reconhecido o direito de retenção em favor do réu até a compensação dos valores. 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do autor, diante da alegação de que ele teria alienado o imóvel a terceiro; e (ii) a existência dos requisitos legais para a reintegração de posse, incluindo a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu. 3. A preliminar de ilegitimidade do autor é rejeitada, pois o contrato de cessão de posse e a procuração pública anteriormente outorgados a terceiro foram revogados devido ao inadimplemento do cessionário, com retorno da posse ao autor. 4. No mérito, ficou comprovado que o réu ocupava o imóvel a título de comodato. A alegação de doação verbal do imóvel é improcedente, pois não houve escritura pública, conforme exige o art. 541 do Código Civil. Configurado o esbulho, o pedido de reintegração de posse é procedente, incluindo a condenação do réu ao pagamento de aluguéis até a desocupação. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 561 do Código de Processo Civil, e 538, 582 e 686, ambos do CC, ao não apurar com cautela os pressupostos necessários para a constituição e desenvolvimento regular do processo de reintegração de posse no presente caso. Aduz a ilegitimidade do recorrido, tendo em vista que o mesmo passou todos os direitos inerentes sobre as terras para o terceiro interessado, Bruno Coelho. Sustenta que a tese de comodato não pode ser acolhida, pois não foram demonstrados os seus requisitos. Aduz, ainda, que deve ser reconhecida a doação, porquanto restou provada nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 561 do Código de Processo Civil, e 538, 582 e 686, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se acolhe a preliminar de ilegitimidade ativa do apelado, uma vez que, consoante demonstrado nos autos, foram tornados sem efeito tanto o “instrumento particular de cessão de posse” quanto a procuração pública outorgada pelo recorrido a Bruno Coelho Costa. (...) Os argumentos trazidos no apelo não infirmam os termos da sentença, que, como dito, exauriu, adequadamente, a análise dos elementos de convicção disponíveis, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir. Dessarte, compulsando os autos, verifico a correção das premissas utilizadas pelo juízo a quo, que valorou adequadamente o conjunto fático-probatório existente. Disso decorre a conclusão de que, ao contrário do quanto afirmado pelo apelante, restou demonstrada a posse do apelado, bem como o esbulho por ele sofrido, a impor, desse modo, a procedência do pedido de reintegração.” (ID 67244646). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003